Tribunal: TJMT
Processo: 1024831-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024831-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (EMBARGANTE), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (EMBARGANTE), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (EMBARGANTE), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (EMBARGANTE), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (EMBARGANTE), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (EMBARGANTE), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (EMBARGANTE), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (EMBARGANTE), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELOS EMBARGANTES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ACOLHEU OS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL – AFRONTA AO ARTIGO 57 DA LEI N. 11.101/2005 – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES – DÍVIDA DE VALOR QUE ULTRAPASSAM R$ 250.000.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MILHÕES DE REAIS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO DESEMBARAÇADO E PENHORÁVEL – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES E AVERBAÇÕES EM FACE AOS BENS – EXISTÊNCIA DE DECISÃO RECENTE DO STJ SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – PREVALÊNCIA DA TESE DE NECESSIDADE DAS CERTIDÕES EM FACE DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - À EM FACE À PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO PLANO APROVADO DESDE QUE EFETIVADA A REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO PERANTE O FISCO ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155-A DO CTN e DECRETO ESTADUAL N. 819/2024 - AGRAVO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO - IRRETROATIVIDADE DO ENTENDIMENTO DE DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – VÍCIO INEXISTENTE – NECESSIDADE DE ACLARAMENTO ACERCA DE COMPETÊNCIA PARA DISCUSSÃO ACERCA DE VALORES DE DÉBITO FISCAL – VIABILIDADE – COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

- NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. “[...] Reconhecida à constitucional idade do art. 57 da Lei 11.101/2005, a decisão agravada merece reforma neste ponto, para que a recuperação judicial seja concedida com a exigência da apresentação das certidões negativas de débito, nos termos da Lei de regência. (N.U 1015740-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)”.

2. (...) 5.4 A exigência da regularidade fiscal, como condição à concessão da recuperação judicial, longe de encerrar um método coercitivo espúrio de cumprimento das obrigações, constituiu a forma encontrada pela lei para, em atenção aos parâmetros de razoabilidade, equilibrar os relevantes fins do processo recuperacional, em toda a sua dimensão econômica e social, de um lado, e o interesse público titularizado pela Fazenda Pública, de outro. Justamente porque a concessão da recuperação judicial sinaliza o almejado saneamento, como um todo, de seus débitos, a exigência de regularidade fiscal da empresa constitui pressuposto da decisão judicial que assim a declare. (...) 5.6 Em coerência com o novo sistema concebido pelo legislador no tratamento do crédito fiscal no processo de recuperação judicial, a corroborar a imprescindibilidade da comprovação da regularidade fiscal como condição à concessão da recuperação judicial, o art. 73, V, da LRF estabeleceu o descumprimento do parcelamento fiscal como causa de convolação da recuperação judicial em falência. 6. Não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação da empresa vinculados no art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas), expressamente exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo normativo, sobretudo após a implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento factível, que se mostrou indispensável a sua efetividade e ao atendimento a tais princípios. 7. Em relação aos débitos fiscais de titularidade da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a exigência de regularidade fiscal, como condição à concessão da recuperação judicial, somente poderá ser implementada a partir da edição de lei específica dos referidos entes políticos (ainda que restrita em aderir aos termos da lei federal). 8. Recurso especial improvido, devendo a parte recorrente comprovar a regularidade fiscal, no prazo estipulado pelo Juízo a quo, sob pena de suspensão do processo de recuperação judicial, com a imediata retomada do curso das execuções individuais e de eventuais pedidos de falência, enquanto não apresentadas as certidões a que faz referência o art. 57 da LRF. (STJ – REsp 2053540-SP – Terceira Turma, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgado em 17/10/2023)

Prevalece a necessidade de apresentação das certidões de regularidade fiscal para os feitos de recuperação judicial, em detrimento do princípio da preservação da empresa, eis que há prioridade do ente estadual quando se trata de tributos, dos quais se beneficia, ainda que indiretamente, toda a população do Estado; enquanto que o objetivo da recuperação judicial é de buscar o soerguimento das empresas, quando legal e viável, sob pena de quebra.

Ressalte-se que a decisão de reforma da homologação do Plano de Recuperação Judicial não retira, por si só, a obrigatoriedade de execução do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, eis que as empresas em recuperação podem buscar a regularidade perante o fisco, por meio de parcelamento, conforme prevê a legislação (Artigo 155-A e Decreto Estadual n. 819/2024)”.

Em havendo necessidade de aclaramento do julgado, a fim de que fique disposta, efetivamente, a competência da Vara de Execuções Fiscais para discussão acerca de valores a serem quitados pelas recuperandas, perante ao Estado de Mato Grosso, impõe-se o acolhimento dos embargos nesse sentido.

À luz do artigo 1022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo vícios no acórdão, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, mostra-se imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID ́s. 235120185 e 236493152), opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
AGROPECURÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
P
ROVEU
o Agravo de Instrumento n.
1024831-15.2023.8.11.0000 e JULGOU PREJUDICADO
o Agravo Interno.

O Estado de Mato Grosso alega omissão quanto ao Juízo que deverá decidir acerca dos valores a serem quitados. Diz que não cabe ao Juízo da Recuperação Judicial decidir a esse respeito, sendo do Juízo da Execução Fiscal a competência para tal.

Requer o acolhimento dos embargos, para que seja suprido vício apontado.

Em síntese, as Embargantes em recuperação judicial alegam que o acórdão é omisso quanto à jurisprudência atual no caso concreto, quanto à desnecessidade de apresentação de certidões de regularidade fiscal.

Dizem que na época do ajuizamento do pedido de recuperação judicial foi proferida decisão, com base em jurisprudência que não exigia a comprovação de tal regularidade; e que, no caso, não pode haver retroatividade.

Argumentam que inexiste legislação estadual específica quanto à matéria.

Requerem que os vícios apontados sejam sanados.

Prequestionam a matéria ventilada nos autos.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo não acolhimento dos recursos interpostos pela parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob – Procurador de Justiça – opina pelo provimento dos embargos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo não acolhimento dos opostos pelas Embargantes em recuperação judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID ́s. 235120185 e 236493152), opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
AGROPECURÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
P
ROVEU
o Agravo de Instrumento n.
1024831-15.2023.8.11.0000 e JULGOU PREJUDICADO
o Agravo Interno.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL – AFRONTA AO ARTIGO 57 DA LEI N. 11.101/2005 – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES – DÍVIDA DE VALOR QUE ULTRAPASSAM R$ 250.000.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MILHÕES DE REAIS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO DESEMBARAÇADO E PENHORÁVEL – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES E AVERBAÇÕES EM FACE AOS BENS – EXISTÊNCIA DE DECISÃO RECENTE DO STJ SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – PREVALÊNCIA DA TESE DE NECESSIDADE DAS CERTIDÕES EM FACE DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - À EM FACE À PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO PLANO APROVADO DESDE QUE EFETIVADA A REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO PERANTE O FISCO ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155-A DO CTN e DECRETO ESTADUAL N. 819/2024 - AGRAVO PROVIDO.

1. “[...] Reconhecida à constitucional idade do art. 57 da Lei 11.101/2005, a decisão agravada merece reforma neste ponto, para que a recuperação judicial seja concedida com a exigência da apresentação das certidões negativas de débito, nos termos da Lei de regência. (N.U 1015740-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)”.

2. (...) 5.4 A exigência da regularidade fiscal, como condição à concessão da recuperação judicial, longe de encerrar um método coercitivo espúrio de cumprimento das obrigações, constituiu a forma encontrada pela lei para, em atenção aos parâmetros de razoabilidade, equilibrar os relevantes fins do processo recuperacional, em toda a sua dimensão econômica e social, de um lado, e o interesse público titularizado pela Fazenda Pública, de outro. Justamente porque a concessão da recuperação judicial sinaliza o almejado saneamento, como um todo, de seus débitos, a exigência de regularidade fiscal da empresa constitui pressuposto da decisão judicial que assim a declare. (...) 5.6 Em coerência com o novo sistema concebido pelo legislador no tratamento do crédito fiscal no processo de recuperação judicial, a corroborar a imprescindibilidade da comprovação da regularidade fiscal como condição à concessão da recuperação judicial, o art. 73, V, da LRF estabeleceu o descumprimento do parcelamento fiscal como causa de convolação da recuperação judicial em falência. 6. Não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação da empresa vinculados no art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas), expressamente exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo normativo, sobretudo após a implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento factível, que se mostrou indispensável a sua efetividade e ao atendimento a tais princípios. 7. Em relação aos débitos fiscais de titularidade da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a exigência de regularidade fiscal, como condição à concessão da recuperação judicial, somente poderá ser implementada a partir da edição de lei específica dos referidos entes políticos (ainda que restrita em aderir aos termos da lei federal). 8. Recurso especial improvido, devendo a parte recorrente comprovar a regularidade fiscal, no prazo estipulado pelo Juízo a quo, sob pena de suspensão do processo de recuperação judicial, com a imediata retomada do curso das execuções individuais e de eventuais pedidos de falência, enquanto não apresentadas as certidões a que faz referência o art. 57 da LRF. (STJ – REsp 2053540-SP – Terceira Turma, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgado em 17/10/2023)

Prevalece a necessidade de apresentação das certidões de regularidade fiscal para os feitos de recuperação judicial, em detrimento do princípio da preservação da empresa, eis que há prioridade do ente estadual quando se trata de tributos, dos quais se beneficia, ainda que indiretamente, toda a população do Estado; enquanto que o objetivo da recuperação judicial é de buscar o soerguimento das empresas, quando legal e viável, sob pena de quebra.

Ressalte-se que a decisão de reforma da homologação do Plano de Recuperação Judicial não retira, por si só, a obrigatoriedade de execução do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, eis que as empresas em recuperação podem buscar a regularidade perante o fisco, por meio de parcelamento, conforme prevê a legislação (Artigo 155-A e Decreto Estadual n. 819/2024)”.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que os Embargantes apenas se utilizam de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumenta existir vício a ser sanado.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso interposto pelas empresas em recuperação judicial (embargantes), já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Assim, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que fique demonstrada a existência de ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, o que se vê é a insurgência simplesmente acerca do resultado desfavorável aos interesses dos Embargantes.

Desse modo, não considero pertinente a alegação de impossibilidade de retroatividade, cabendo destacar que não há entendimento em sede de repetitivo, no sentido de que as certidões de regularidade fiscal sejam dispensadas. Ademais, ficou claro e disposto no voto que o débito fiscal diz respeito ao erário, de modo que deve ser prioritário, sobretudo porque se trata de grande quantia, que poderá satisfazer os interesses coletivos.

Portanto, não há vícios a serem sanados, conforme querem fazer crer as empresas Agravadas/Embargantes que se encontram em recuperação judicial, mas sim tentativa de rediscussão do julgado por meio de embargos de declaração, o que é vedado.

A esse respeito, julgo pertinente a transcrição de parte do julgado:

“(...)

É incontestável que as recuperandas são grandes devedoras do Fisco Estadual (com débito de mais de duzentos e cinquenta e oito milhões de reais), tanto que há informações de iniciativas para a resolução do passivo tributário.

Também é indiscutível o entendimento de necessidade/legalidade/constitucionalidade da exigência das certidões de regularidade fiscal perante o Fisco Estadual, a fim de que se possa ingressar com a recuperação judicial.

Dentro desse contexto, verifica-se que a tese adotada pelas empresas em recuperação é no sentido de preservação das empresas, com a continuidade das atividades (função social e estímulo à atividade econômica), manutenção de empregos e interesses dos credores deve prevalecer, não havendo espaço para a interpretação literal e restrita do artigo 57, “in fine” da LRF e artigo 191-A do CTN, que exigem a apresentação da certidão negativa de débitos tributários.

Assim, o cerne da discussão reside na viabilidade ou não da exigência da referida certidão negativa de débitos tributários para que a recuperação possa ter sua tramitação.

Como mencionado na decisão que julgou prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em razão de retratação e consequente deferimento do pedido liminar de efeito suspensivo, paralisando-se os efeitos da homologação do Plano de Recuperação Judicial e aditivo apresentado pelas empresas em recuperação, foi considerada constitucional a previsão do artigo 57 da Lei n. 11.101/2005.

(...)

a meu viso, não é suficiente a argumentação das recuperandas, eis que o pagamento de débito fiscal detém prioridade (trata-se de dinheiro público), erário que diz respeito à cada cidadão que reside no Estado de Mato Grosso, pois o ente público utiliza-se de recursos para movimentar a máquina pública e satisfazer os interesses da coletividade.

Portanto, ainda que deva ser respeitada a tese de manutenção das atividades das empresas, dos empregos, a fim de que seja preservada a continuidade dos trabalhos realizados pelas empresas, não se pode acolher tese de desnecessidade de pagamento dos débitos tributários.

Mostra-se importante que as empresas em recuperação busquem o Fisco Estadual para que possam resolver suas pendências; e também é importante enfatizar que o documento trazido (com parecer assinado pela Dra. Olga Geny de Almeida Alves – Procuradora do Estado) posiciona-se pelo cancelamento da CDA n. 002055/07-A, referente ao Frigorífico Araputanga S/A, considerando-se o caráter opinativo,
eis que o documento deve ser levado à consideração superior.

Desse modo, impõe-se considerar que prevalece a decisão de constitucionalidade da exigência da certidão de regularidade fiscal”.

Já no que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a título de esclarecimento, acatando o parecer ministerial, considera-se pertinente que os aclaratórios sejam acolhidos.

É que, efetivamente, cabe ao Juízo da Execução Fiscal o tratamento acerca de débitos fiscais, notadamente, quanto a valores, destacando-se que o processamento de recuperação judicial não transfere a competência para o Juízo universal.

Com esses a apontamentos, convém esclarecer que em havendo impugnações acerca de valores apresentados pelo Fisco Estadual, caberá ao Juízo da Execução Fiscal decidir acerca dos valores a serem quitados, inclusive quanto a composição entre as partes sobre tais valores.

Diante disso, em consonância com o parecer,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelas Embargantes em Recuperação Judicial e
ACOLHO
os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025